Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-15.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804859-15.2021.8.14.0005

APELANTE: TALITA TRAVASSOS FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0804859-15.2021.8.14.0005

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

Advogado:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A/ NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A/ JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB MG79757-A/ SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A

APELANTE: TALITA TRAVASSOS FERNANDES

Advogados: FERNANDO GONCALVES FERNANDES - OAB PA19656-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPÕE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a nulidade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito da parte autora, determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito da parte autora; (ii) avaliar a aplicação da repetição do indébito em dobro; e (iii) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento realizado pela autora dentro do prazo contratual atingiu o valor mínimo exigido, razão pela qual o parcelamento automático foi indevido.

4. A cláusula contratual que impõe o parcelamento automático sem prévia anuência do consumidor viola a Resolução nº 4.549/17 do Banco Central, sendo considerada abusiva.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e jurisprudência consolidada do STJ, que dispensa a comprovação da má-fé para sua aplicação.

6. O dano moral resta configurado, pois a conduta indevida da instituição financeira gerou transtornos à consumidora. Contudo, o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento: 1. "É abusiva a cláusula que impõe o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito sem a anuência expressa do consumidor, quando este adimpliu o valor mínimo exigido dentro do prazo contratual."

2. "A repetição do indébito em dobro é aplicável nos casos de cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0804859-15.2021.8.14.0005

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

Advogado:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A/ NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A/ JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB MG79757-A/ SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A

APELANTE: TALITA TRAVASSOS FERNANDES

Advogados: FERNANDO GONCALVES FERNANDES - OAB PA19656-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por

BANCO DO BRASIL S.A
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA que, nos autos da AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO c/c PEIDDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade do parcelamento automático da fatura com vencimento em 25/01/2021

relacionado ao cartão de credito em nome da autora,

com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, condenando ao Banco a restituição em dobro das parcelas cobradas indevidamente e ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

atualizados pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde o arbitramento, por fim, determinou que o Banco se abstenha de negativar o nome da autora junto aos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado com a sentença, a Banco interpôs apelação (ID n°
21983711
), argumentando que o certo é que a parte Autora, ora Recorrida, deu anuência da contratação do parcelamento de fatura de cartão de crédito no momento em que concordou com a contratação do referido serviço de cartão, uma vez que o contrato diz que o parcelamento será efetuado após o 5° dia útil do vencimento da fatura.

Aponta ainda, que o parcelamento automático da fatura ocorre quando o cliente paga um valor inferior mínimo, no prazo de até 5 dias úteis após o seu vencimento. Deste modo, se até o 5º (quinto) dia útil após o vencimento não for identificado pagamento suplementar que alcance o valor mínimo da fatura, o saldo remanescente é automaticamente parcelado em 24 parcelas iguais e sucessivas, conforme informação prestada no verso das faturas encaminhadas aos clientes.

Nas contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID n° 21983723).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao declarar a nulidade do parcelamento automático da fatura de cartão de credito da autora com vencimento em 25/01/2021, bem como, a restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas e indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte autora argui em sua petição inicial que a fatura do mês de janeiro de 2021 com vencimento em 25/01/2021, totalizando R$ 7.741,74 (sete mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), foi paga da seguinte maneira:

- 29/01/2021: R$ 813,30 (oitocentos e treze reais e trinta centavos)

- 01/02/2021: R$ 424,15 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos)

- 02/02/2021: R$ 6.504,29 (seis mil quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos)

O Banco, em sua contestação, sustenta que o pagamento do mínimo da fatura era no valor de R$ 1.237,45 (mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), que deveria ser pago até o 5° dia útil após o vencimento da fatura para evitar o parcelamento automático.

Assim, não tendo o consumidor honrado com o pagamento do mínimo no prazo contratual, a Instituição Financeira afirma que agiu no exercício regular do seu direito ao parcelar o saldo subsequente em 24 vezes.

O juízo de origem ao analisar o feito, julgou procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a resolução 4.549/17 do Banco Central garante ao consumidor o direito de realizar o pagamento da sua fatura com juros até o vencimento da fatura subsequente, sendo cabível a aplicação do parcelamento automático da fatura apenas nos casos em que não houve a quitação do débito antes do vencimento da fatura subsequente.

Pois bem, em análise do caso, verifico que o argumento da Instituição Financeira se resume a uma simples conta matemática, vejamos:

A soma dos valores pagos em 29/01/2021 e 01/02/2021 corresponde ao mínimo da fatura. (R$ 813,30 + 424,15 = 1.237,45)

Além disso, o vencimento da fatura de 25/01/2021 ocorreu em uma segunda feira, de maneira que o quinto dia útil após o vencimento da fatura é o dia 01/02/2025, data em que a autora realizou o pagamento do valor R$ 424,15, complementando o valor do mínimo da fatura.

Dessa forma, verifico que o Banco se equivocou ao realizar o parcelamento da fatura, haja vista que a consumidora honrou com o pagamento do mínimo da fatura no prazo contratual.

Para mais, identifico a boa-fé da consumidora que realizou a quitação da fatura em 02/02/2021.

Por outro lado, pontuo que a cláusula contratual que determina o parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, caso não seja quitado até o quinto dia útil após o vencimento, é abusiva, pois viola a Resolução nº 4.549/17 do Banco Central.

Essa norma estabelece que o saldo devedor da fatura, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser financiado na modalidade de crédito rotativo até a fatura subsequente, permitindo, no entanto, que o cliente tenha acesso a outras modalidades de crédito mais vantajosas a qualquer tempo antes desse prazo.

Para mais friso que a instituição financeira já é remunerada pelo atraso por meio dos juros diários previstos nos contratos, de maneira que não se verifica prejuízo ao banco.

Isto posto, não merece reparo, neste ponto, a sentença de 1º grau.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, entendo que a sentença deve ser mantida.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade do parcelamento automático da fatura da parte autora, razão pela qual tem-se que a cobrança das parcelas no valor de R$ 367,35 nas faturas subsequentes foram realizadas de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do réu/apelante à devolução em sua forma simples está em desarmonia com a legislação pátria, pois a repetição do indébito é consequência da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento do parcelamento automático da fatura da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença a quo para condenar o réu/apelante a devolver, em dobro, os valores cobrados da autora relativos ao parcelamento automático da fatura.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O juízo de origem considerou que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do parcelamento da fatura de cartão de credito da autora, sem a sua anuência.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, entendo que deve ser reformada a sentença apenas no que tange ao pagamento de indenização por dano moral devendo ser minorado de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 1.000,00 (um mil reais)
, posto que tal condenação se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA APENAS NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PR DANOS MORAIS QUE MINORO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 1.000,00, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025